Tribunal: STF
Processo: RE 384063
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em
   razão dos "serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou
   destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis" (RE
   576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe
   13.2.2009).
2. Possibilidade de utilização de elementos da base
   de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
   Urbana - IPTU.